Tribunal: TJSP
Processo: 0097108-93.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Estelionatos em continuidade – Suficiência probatória – Dolo decorrente das circunstâncias – Manutenção da condenação.
Pena substitutiva – Única restritiva sem oposição do MP – Impossibilidade de correção em recurso exclusivo da defesa.
Não provimento ao recurso.